Tribunal: TJDFT
Processo: 0744949-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL 7.197/2022. ALTERAÇÃO DA LEI QUE CRIOU O INAS (LEI DISTRITAL 3.831/2006). INICIATIVA PARLAMENTAR. RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DO DISTRITO FEDERAL. ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. SEPARAÇÃO DE PODERES. SERVIDOR PÚBLICO DA UNIÃO. REGIME JURÍDICO DE SERVIDOR PÚBLICO. COMPETÊNCIA RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SEGURANÇA JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS.

1. Pedido cautelar prejudicado ante a adoção do rito sumário previsto no art. 12 da Lei no 9.868/1999 e no art. 146 do RITJDFT.

2. A Lei distrital no 7.197/2022, norma ora impugnada, alterou o art. 9o da Lei distrital no 3.831, de 14 de março de 2006, que, por sua vez, criara o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS).

3. A referida lei impugnada, oriunda de projeto de lei de iniciativa parlamentar, vetada pelo Governador do Distrito Federal e mantida pela Câmara Legislativa por meio da derrubado do veto, permite a permanência, como beneficiários do plano de saúde GDF-SAÚDE-DF, de servidores públicos federais aposentados (Ministério da Saúde), anteriormente cedidos ao Distrito Federal, além de dispor sobre o cálculo de sua contribuição mensal.

4. A norma impugnada, de iniciativa parlamentar, ao criar regra de manutenção da condição de beneficiário do GDF-SAÚDE-DF a servidor aposentado do Ministério da Saúde outrora cedido ao Governo do Distrito Federal, bem como ao dispor sobre o valor respectivo da contribuição mensal, interferiu diretamente em serviço de saúde suplementar de servidores públicos cuja responsabilidade fora atribuída a entidade da Administração Pública, a saber, Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS), consoante Lei distrital no 3.831/2006, ressalte-se, de autoria do Poder Executivo.

5. Ainda que de forma indireta, a norma impugnada modificou atribuição do INAS ao permitir a manutenção como beneficiário do GDF-SAÚDE-DF de servidor aposentado do Poder Executivo Federal, sem sequer definir como se daria, por exemplo, o efetivo pagamento da contraprestação devida ou mesmo sem apresentar estudos técnicos que demonstrassem a viabilidade da aludida regra.

6. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, padece “de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública”. É justamente o que ocorre na espécie, em que a lei resultante de iniciativa parlamentar imiscuiu-se em matéria afeta à reserva de administração ao dispor sobre regra de permanência ou não de servidor público como beneficiário de plano de assistência suplementar à saúde (GDF-SAÚDE-DF).

7. De mais a mais, percebe-se que a norma impugnada tratou de criar regra de inclusão/manutenção em plano de saúde suplementar para servidor sem vínculo com o Distrito Federal, incorrendo, também, em violação ao disposto no art. 61, §1o, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, norma esta, pontua-se, de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.

8. Registra-se que se afigura constitucional “o exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros.” (ADI 5646)

9. Não bastasse o fato de a norma impugnada ter disciplinado regra atinente a servidor não integrante dos quadros de servidores públicos do Distrito Federal, ainda que assim não fosse, certo é que a aludida norma acabou por disciplinar matéria referente ao regime jurídico do servidor público. Conforme decidido na ADI 1197/STF, nessa matéria (regime jurídico dos servidores públicos), o processo de formação das leis está sujeito, quanto à sua válida instauração, por efeito de expressa reserva constitucional, à exclusiva iniciativa do Chefe do Poder Executivo.

10. Conclui-se pela invasão à esfera do conjunto de atribuições do Chefe do Poder Executivo em afronta ao disposto no art. 61, §1o, inciso II, alínea “c”, da Constituição Federal, bem como aos artigos 53, 71, §1o, incisos II e IV, e 100 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

11. Tendo em vista razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, a presente decisão declaratória de inconstitucionalidade, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, deve receber modulação a fim de obstar a cobrança de valores retroativos e de modo a permitir, nos termos da fundamentação, a continuidade de tratamentos em curso até a efetiva alta.

12. Procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei distrital no 7.197/2022, com efeitos ex tunc e eficácia erga omnes, decisão que recebe modulação quanto a impossibilidade de cobrança de retroativos e a continuidade de tratamentos em curso.